Tribunal: TJBA
Processo: 8041615-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041615-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SUELI CARAPIA SOUSA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. IMÓVEL COM FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO, MAS HABITADO E CONECTADO À REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.1Apelação interposta por MÁRCIA SUELI CARAPIA SOUSA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, que julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos a título de tarifa de esgoto e indenização por danos morais. A autora alegou que, diante da suspensão do fornecimento de água em seu imóvel desde 2016, seria indevida a cobrança da tarifa de esgoto nos meses de novembro de 2019 a dezembro de 2021, totalizando R$ 275,00. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00. A sentença foi mantida integralmente.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de tarifa de esgoto em imóvel com fornecimento de água suspenso por inadimplemento; (ii) estabelecer se a referida cobrança configura ato ilícito ensejador de danos morais e materiais.3. A cobrança da tarifa de esgoto independe da prestação contínua do serviço de abastecimento de água, sendo legítima quando o imóvel estiver habitado e conectado à rede pública de esgotamento sanitário.4. A Resolução AGERSA nº 002/2017, em seu art. 91, § 4º, estabelece que a isenção da tarifa de esgoto somente é cabível em hipóteses específicas, como imóveis desabitados, demolidos, em ruínas ou com a ligação de água fora de uso, situações que não foram comprovadas nos autos.5.O laudo pericial atestou que o imóvel encontrava-se habitado e vinculado ao sistema de esgotamento sanitário da EMBASA, legitimando a cobrança conforme os critérios da norma regulatória vigente.6. A ausência de prova da desocupação do imóvel durante o período impugnado impede o reconhecimento de cobrança indevida e, por conseguinte, afasta o direito à repetição do indébito.7.A cobrança da tarifa, efetuada com base em norma regulatória e diante da utilização do serviço de esgoto, não configura ato ilícito e não extrapola os limites do mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais.8.Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários de sucumbência foram majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à parte apelante.9.Recurso desprovido.10.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 487, I. CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 2º e 3º. Resolução AGERSA nº 002/2017, art. 91, § 4º.;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8116317-58.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8041615-44.2022.8.05.0001
,

oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram como Apelante

MARCIA SUELI CARAPIA SOUSA
e
Apelada

a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

09